Tribunal: TJSP
Processo: 1007602-54.2018.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Embargos de declaração contra acordão que acolheu recurso de apelação e julgou improcedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público – Alegação de omissão – Inexistência do vício – Recurso protelatório – Embargos rejeitados